Tribunal: TJDFT
Processo: 0714772-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0714772-81.2025.8.07.0000 PACIENTE: GLAUBER HENRIQUE LUCAS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: CLAUDIA TEREZA SALES DUARTE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. A petição apresentada pela Defesa, no ID 71247551, será apreciada juntamente com o julgamento do mérito. 2. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 7 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator